Tribunal: STF
Processo: HC 68244
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-04-09
Data de publicação: 1991-04-09

Ementa:
- Processo penal. Prazo de  edital  de  intimação  e  para
recurso. Falta de razoes de apelação.
1.         Tendo sido a apelação interposta no prazo de  cinco  dias,
após os sessenta do edital de intimação de sentença,  não  pode   ser
considerada intempestiva.
2.         A falta de apresentação ou a intempestividade  das  razoes
de recurso não impedem o conhecimento deste pelo tribunal  (art.  601
do C.P.Penal).
           "H.C." deferido para que, afastada a  questão  relativa  a
tempestividade, o Tribunal julgue a apelação,  apreciando  as  demais
questões da causa, como de direito.